Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019959-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI SILVA - CPF: 466.464.851-00 (AGRAVANTE), S.M.M.GAVIOLLI SILVA - CNPJ: 05.884.030/0001-21 (AGRAVANTE), F. MARQUES PEREIRA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.757.963/0001-46 (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À
CITAÇÃO POR EDITAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.

PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
sob alegação
de nulidade da citação por edital, com fundamento na falta de exaurimento das tentativas de localização pessoal.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a validade da citação por edital e se houve esgotamento das tentativas de localização dos agravantes
.

III. Razões de decidir

1.
O artigo 505 do CPC impede a reapreciação de questões já decididas. A matéria sobre a nulidade da citação por edital já havia sido discutida e decidida na fase de conhecimento, sendo operada a preclusão
pro

judicato
.

2.
Foram realizadas várias tentativas de citação pessoal, inclusive com consulta ao SPC, antes da expedição do edital, observando-se as exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A citação por edital é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do réu, sendo vedada a reapreciação da questão em fase de cumprimento de sentença em razão da pr
eclusão
pro
judicato
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 505.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1777492 SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
10/09/2019; TJMT, N.U 1013683-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago,
DJe
30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento interposto por
S. M. M. GAVIOLLI SILVA ME
e
SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI
,
em face da decisão proferida
nos autos do cumprimento de sentença
pelo Juízo da 2a Vara Cível de
Nova Mutum/MT
,
ajuizada por
F. MARQUES PEREIRA E CIA LTDA
–
EPP
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformados, os agravantes sustentam que a
citação por edital
realizada na ação monitória é

nula
, visto que não foram esgotadas todas as tentativas de localização, conforme previsto no
art. 256, §

3o
, do
Código de Processo Civil
.
Alegam que, embora tenham sido feitas algumas tentativas de localização e busca no sistema do
SPC
, não houve busca nos cadastros das
concessionárias de serviços públicos
ou
órgãos públicos conveniados
, como determina a legislação processual.

Ressaltam que, embora a
Defensoria Pública
tenha sido nomeada como curadora especial, ela
não possuía informações suficientes para realizar uma defesa adequada
, o que impossibilitou a defesa dos agravantes.

Dessa forma, pleiteiam
pelo

provimento do recurso
, a fim de que seja
reconhecida a nulidade da citação por edital

e de todos os atos processuais subsequentes, permitindo aos agravantes o exercício de suas defesas em conformidade com o
devido processo legal
.

Em suas contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso
(ID 233631184)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
F. MARQUES PEREIRA E CIA LTDA – EPP

move
cumprimento de sentença em desfavor
S. M. M. GAVIOLLI SILVA ME
e
SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI
,
com a finalidade de
executar o valor atualizado do valor cobrado na ação.

Do exame dos autos, observa-se que, durante o trâmite da ação monitória, foram realizadas
quatro tentativas de citação
dos agravantes em
endereços distintos
, inclusive com pesquisa no sistema do
SPC
.

Entretanto, após tentativas infrutíferas de citação por mandado, foi expedido
edital

para cumprimento do ato. Não tendo
os executados comparecido nos autos
, a d. Juíza designou um
Defensor Público
para atuar como curador especial (ID 51820667, na origem).

A
Defensoria Pública
opôs
embargos monitórios
(ID 51816055, na origem), arguindo a nulidade da citação por edital dos requeridos. Contudo, a d. Magistrada rejeitou os embargos e julgou procedente a pretensão monitória do agravado (ID 67594582, na origem), afirmando que a citação por edital foi válida, uma vez que
todas as diligências para localização dos requeridos
foram infrutíferas e

não houve prejuízo para a parte
,
pois foi nomeado defensor público para atuar em sua defesa.

Somente após a publicação da sentença e a conversão do feito em cumprimento de sentença é que os requeridos, ora agravantes, habilitaram um
patrono

nos autos, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença (ID
109160159, na origem). O juízo
rejeitou a impugnação
(ID 160651012), sob o fundamento de que a matéria já havia sido discutida e decidida na fase de conhecimento, tendo ocorrido
a
preclusão.

Ressaltou que os executados foram devidamente citados por edital, sendo
nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, que também sustentou a ocorrência da nulidade da citação por edital
e foi devidamente apreciado pelo Juízo.

Inconformados, os agravantes afirmam que a citação
por
edital não foi válida
, pugnando pela
sua nulidade e
de todos os atos subsequentes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o
s
agravante
s
.
Explico.

O que se colige do feito é que a parte executada, ora agravante, compareceu nos autos, alegando, novamente, a nulidade da citação por edital.

Todavia, como já exposto alhures, tal matéria já foi objeto de apreciação pel
a
magistrad
a
singular, não sendo o caso de reapreciação, pois ocorrida a preclusão
pro

judicato
, de acordo com o disposto no artigo505,
caput
, do

CPC,
in
v
erbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão
pro

judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já
decidida. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção
4
. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1777492 SP 2018/0291167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2019)”.

No mesmo contexto, segue entendimento deste Sodalício:

“
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO
PESSOAL –MATÉRIA
JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo reapreciar matérias já decididas referentes à mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do que dispõe o artigo 505, do CPC. Precedentes.

2. Operada a preclusão
consumativa

pro

judicato
quanto à alegada nulidade da citação por edital, é de se manter as diretrizes fixadas na
r.
decisão objurgada.

3. Recurso conhecido e não provido.
Decisão mantida.
”
(N.U 1013683-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

Assim, não há que se falar em nulidade da citação, pois foram realizadas
várias tent
a
tivas infrutíferas
de localização dos agravantes, inclusive com busca no
SPC
, e, mesmo assim, os requeridos não foram localizados. Diante desse quadro, o autor sol
i
citou a
citação por edital
, que foi corretamente deferida.

Sobre a matéria, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em nulidade da citação quando várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação
editalícia
, que
observou os preceitos legais.
”

(N.U 1018042-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 05/02/2023)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão está bem
fundamentada
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

S. M. M. GAVIOLLI SILVA ME
e
SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024